Tribunal: TJBA
Processo: 0528049-83.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0528049-83.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIO SERGIO ARAUJO SILVA Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, THIAGO SANTOS CUNHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, ao negar provimento à apelação da parte autora, silenciou quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Discute-se se há omissão no acórdão que deixa de majorar os honorários advocatícios após o desprovimento integral do recurso de apelação interposto na vigência do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é impositiva quando preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pela jurisprudência do STJ: decisão recorrida publicada na vigência do CPC/2015, desprovimento ou não conhecimento integral do recurso, condenação em honorários desde a origem e observância dos limites legais. Omissão verificada. 4 - A gratuidade da justiça não isenta o beneficiário da condenação em honorários advocatícios, mas apenas suspende a exigibilidade da obrigação pelo prazo de cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015. 5 - Estando presentes todos os requisitos para a majoração e sendo omisso o acórdão embargado quanto a este ponto, impõe-se o acolhimento dos embargos para integrar o julgado. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso acolhido para, suprindo a omissão constatada, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade enquanto perdurar a gratuidade da justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 0528049-83.2017.8.05.0001, sendo parte(s) Embargante ESTADO DA BAHIA e parte(s) Embargado MARIO SERGIO ARAUJO SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto do Relator.